Tribunal: TJDFT
Processo: 0737456-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737456-65.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CÍCERO RICARDO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO. ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMAIS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Deve ser mantida a condenação quanto ao crime de furto qualificado pela destreza, quando policiais foram alertados por populares que o réu furtava aparelhos celulares no local dos fatos, e, após a abordagem policial, foram apreendidos com ele 5 (cinco) aparelhos, dentre os quais o de uma vítima que estava próxima. 2. As disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal tratam-se de meras recomendações e não uma exigência legal. Tal procedimento é dispensável quando os demais elementos de prova permitem a confirmação da autoria, especialmente como no caso dos autos, em que o acusado foi preso em flagrante e na posse dos objetos subtraídos. 3. A ausência de comprovação de que o réu adquiriu os aparelhos celulares na Rodoviária do Plano Piloto, aliado ao fato de ter sido apontado por populares como sendo a pessoa que furtava aparelhos celulares em um desfile militar, tornam inviável o pleito desclassificatório para o crime previsto no art. 180, § 3o, do Código Penal. 4. A jurisprudência desta Corte vem permitindo o acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada. Esse critério, como determina o artigo 59, inciso II, do Código Penal, fixa a quantidade da pena “dentro dos limites previstos”, que são as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, aquilatadas as oito circunstâncias judiciais. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 59 do Código Penal, requerendo a desconsideração da valoração negativa das circunstâncias do crime. Assevera que restou configurado o bis in idem na dosimetria da pena, na medida em que a prática dos delitos foi utilizada tanto para valorar negativamente as circunstâncias do crime quando para o reconhecimento da continuidade delitiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou, in verbis: Com efeito, as circunstâncias do crime foram devidamente fundamentadas por ocasião da análise da dosimetria da pena, nos seguintes termos (Id. 60496382, fl. 6): “Em relação às circunstâncias, não há qualquer reparo a ser feito, porquanto o réu estava na posse de 5 (cinco) aparelhos celulares subtraídos, dentre os quais três deles foram restituídos às vítimas, demonstrando que estava em local com grande aglomeração de pessoas para subtrair diversos bens. Portanto, a fundamentação mostra-se irretocável para a exasperação da pena”. No presente caso, embora no auto de apresentação e apreensão no 724/2023 – 5a DPDF (Id. 58076704) conste a informação de que o réu foi apreendido com 5 (cinco) aparelhos celulares, sendo 3 (três) objetos de furto destes autos, e outros 2 (dois) de proprietários não identificados, tal fato, por si só, é insuficiente para excluir a avaliação desfavorável desta circunstância judicial Isto porque, conforme fundamentado, o réu aproveitou-se do fato de estar em local com grande concentração de pessoas, que foram assistir um desfile militar, para subtrair aparelhos celulares. No mais, não se verifica qualquer bis in idem na avaliação negativa das circunstâncias do crime e no reconhecimento da continuidade delitiva entre as condutas. Conforme mencionado anteriormente, o réu praticou os crimes de furto ao aproveitar-se das condições oferecidas no local – grande aglomeração de pessoas que assistiam um desfile militar – fato que facilitou o furto de aparelhos celulares, o que não se confunde com a prática dos crimes aproveitando-se das mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, conforme exigido no art. 71 do Código Penal. Dessa forma, não se verifica o alegado bis in idem na avaliação negativa das circunstâncias do crime, com o reconhecimento da continuidade delitiva (Id 62851297). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023